Tribunal: TJDFT
Processo: 0751666-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO NÃO ATUALIZADO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INFRAÇÃO À LEI. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA O SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435/STJ. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os sócios podem responder pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsáveis tributários, quando praticarem atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos (CTN, 134 e 135). Precedentes.

2. Há infração à Lei no 8.934/94 quando atestado por oficial de justiça que a sociedade empresária não mais exerce sua atividade no endereço informado ao órgão tributário competente e não há registro de dissolução da sociedade. Indício de dissolução irregular, o que permite o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, nos termos da súmula 435 do c. STJ.

3. Recurso conhecido e provido.